Tribunal: CARF
Processo: 10073.904048/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.904048/2016-64
ACÓRDÃO
3001-003.722 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/01/2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. A compensação ou restituição de tributos
somente pode ser homologada quando demonstrada, de forma
inequívoca, a origem, a certeza e a liquidez do crédito alegado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.722 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.904048/2016-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 09-71.044
proferido pela 3a Turma da DRJ/JFA que teve à seguinte conclusão:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 200.
Na origem, trata-se de Auto de Infração de IPI lavrado em face da empresa Marco
Brasil Indústria e Comércio Ltda., em razão da apuração de diferenças de imposto decorrentes de
erro de classificação fiscal e aplicação incorreta de alíquotas nas saídas de produtos de sua
fabricação, os quais foram reclassificados pela fiscalização sob o código NCM 8418.99.00,
conforme a TIPI vigente à época; de saídas de produtos adquiridos de terceiros sem o devido
lançamento do imposto, mediante emissão de notas fiscais com CFOP 6102, em afronta ao disposto
no art. 24, II, e art. 35, II, do RIPI/2010; bem como da falta de recolhimento de saldo devedor de
IPI apurado e escriturado, mas não declarado em DCTF, em desacordo com a Instrução Normativa
RFB no 1.599/2015.
A 3a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação da recorrente improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2016
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ASPECTO TÉCNICO.
LEGITIMIDADE DO FISCO PARA FORMAR JUÍZO DE VALOR.
O procedimento de classificação fiscal de produtos não constitui aspecto
técnico na letra do disposto no §1o do artigo 30 do Decreto 70.235/72.
Classificar é formar convicção de posicionamento tarifário sem óbices
vinculativos de qualquer espécie; é juízo de valor autorizado legalmente e
realizado com base em todas as formas de intelecção normalmente aceitas e,
portanto, sem elementos e variáveis de análise normativamente impostos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.722 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.904048/2016-64
3
Inconformada,
a
recorrente
apresentou
Recurso
Voluntário,
alegando
preliminarmente o seguinte:
1. Nulidade do lançamento em razão de que a recorrente foi cumprido exatamente o
mandamento legal, mas este foi ignorado quando do julgamento, evidencia-se o
cerceamento de defesa, devendo a fiscalização retornar a fase inicial.
No mérito alegou-se:
1. Irregularidade na fiscalização; e
2. Ausência de fundamentação em vista do procedimento da fiscalização

É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Passamos a análise.
A Recorrente suscita, em preliminar, a nulidade do lançamento sob o argumento de
cerceamento de defesa, alegando que teria cumprido o mandamento legal e que a fiscalização, ao
não observar tais aspectos, teria ignorado elementos relevantes, razão pela qual o processo
deveria retornar à fase inicial.
Sem razão a Recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos
praticados por autoridade incompetente ou eivados de vício formal insanável que resulte em
efetiva restrição ao direito de defesa. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, com a descrição clara dos fatos e a indicação dos dispositivos legais
infringidos, permitindo à empresa a ampla apresentação de defesa, como efetivamente ocorreu.
Ademais, a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter reaberto a fase de
apuração, por suposta ausência de diligência técnica, não configura hipótese de nulidade, mas
matéria atinente ao mérito da autuação. Assim, afasto a preliminar de nulidade arguida.
No mérito, a controvérsia se restringe à validade da exigência de IPI decorrente de:
(i) erro de classificação fiscal e aplicação incorreta de alíquotas;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.722 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.904048/2016-64
4
(ii) saídas de produtos adquiridos de terceiros sem o devido destaque do
imposto; e
(iii) falta de recolhimento de saldo devedor de IPI escriturado e não declarado
em DCTF.
A Recorrente sustenta, em síntese, irregularidades na fiscalização e ausência de
fundamentação, sob o argumento de que a autoridade fiscal não teria comparecido à sede da
empresa, limitando-se a utilizar imagens do sítio eletrônico, sem solicitar informações técnicas
específicas.
Tais alegações não prosperam.
Conforme bem destacado pela decisão de primeira instância, o procedimento de
classificação fiscal não constitui aspecto técnico na forma do §1o do art. 30 do Decreto no
70.235/72, mas sim juízo de valor de competência da autoridade fiscal, que pode formar
convicção a partir das regras do Sistema Harmonizado e da TIPI, valendo-se de todas as formas de
intelecção normalmente aceitas. Nesse contexto, a simples análise das descrições das mercadorias
e de suas características visíveis foi suficiente para identificar o equívoco no posicionamento
tarifário adotado pela Recorrente, dispensando diligências adicionais.
Assim, correta a reclassificação das mercadorias sob o código NCM 8418.99.00, com
aplicação da alíquota de 15%, nos termos do Decreto no 7.660/2011 e das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado.
Quanto às demais exigências – saídas de produtos adquiridos de terceiros sem o
devido lançamento do IPI e falta de recolhimento de saldo devedor apurado e escriturado –,
verifica-se que a própria Recorrente não apresentou insurgência específica em sua defesa, motivo
pelo qual tais infrações subsistem tal como lançadas, nos termos do art. 24, II, e art. 35, II, do
RIPI/2010, e da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015.
Por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação, o auto de infração e o
julgamento recorrido apresentaram motivação clara e suficiente, com exposição dos fatos, do
enquadramento legal e dos critérios utilizados para a constituição do crédito tributário, atendendo
ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida e o crédito tributário exigido.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.722 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.904048/2016-64
5

Fl. 241
DF CARF MF
Original